Tribunal: TJDFT
Processo: 0705564-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705564-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: PAPPAS SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - EPP, FERNANDO AUGUSTO MATTAO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução ajuizada contra PAPPAS SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI – EPP e FERNANDO AUGUSTO MATTAO DA SILVA, indeferiu o pedido de pesquisa no sistema Sisbajud com reiteração automática. A agravante sustenta que: 1) a decisão agravada não se mostra razoável ao transferir ao exequente o ônus de provar mudança na situação econômica dos agravados; 2) a última pesquisa foi realizada ao sistema BACENJUD em 30/03/2021; 3) é necessária a cooperação do Judiciário para a efetividade da execução; 3) há urgência no deferimento da medida, pois está em curso o prazo prescricional (ID 55786149). Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a consulta de ativos via Sisbajud, na modalidade reiterada. Preparo recolhido (ID 55805787). Deferida a antecipação de tutela para que seja realizada pesquisa com reiteração automática (teimosinha) no sistema Sisbajud, pelo prazo de 30 dias. Determinou-se a intimação dos agravados para apresentar contrarrazões (ID 55955945). O agravado PAPPAS SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI – EPP não foi encontrado no endereço diligenciado. O AR retornou com a indicação “mudou-se” (ID 56694019). Dessa forma, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 dias, informe novo endereço do agravado PAPPAS SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI – EPP. Após, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 2 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator